Tribunal: STF
Processo: RE 86827
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR FATO ILICITO, DO QUAL RESULTOU
DANO DE NATUREZA PESSOAL.
LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DE INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NA
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS PENSÕES VENCIDAS, NA LIQUIDAÇÃO.
OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL E DISSIDIO PRETORIANO, INEXISTENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.